Tribunal: TJSP
Processo: 1027715-33.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. A Constituição Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada de forma suficiente e não exaustiva. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Os elementos contidos nos autos se mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura pertinente a reabertura da fase de instrução. PAGAMENTO DE VERBA

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. A Constituição Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada de forma suficiente e não exaustiva. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Os elementos contidos nos autos se mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura pertinente a reabertura da fase de instrução. PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Pagamento em duplicidade da indenização decorrente do sinistro ocorrido com o segurado, ex-cônjuge da apelante, na qual esta figurava como beneficiária, na apólice. Verba que tem caráter indenizatório, e não alimentar. De sorte que a repetibilidade é possível. Caso assim não fosse, haveria enriquecimento sem causa da beneficiária. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027715-33.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
ZULEICA LIPORONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ICATU SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17698
APELAÇÃO No: 1027715-33.2019.8.26.0196
APELANTE: MARIA ZULEICA LIPORONI
APELADO: ICATU SEGUROS S.A.
COMARCA: FRANCA
JUÍZA: MILENA DE BARROS FERREIRA
APELAÇÃO.
SEGURO
DE
VIDA.
DEFEITO
DE
FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. A Constituição
Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada de
forma suficiente e não exaustiva. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Não ocorrência. Os elementos contidos nos autos
se mostram suficientes para o desate da controvérsia,
motivo pelo qual não se afigura pertinente a reabertura da
fase
de
instrução.
PAGAMENTO
DE
VERBA
INDENIZATÓRIA
EM
DUPLICIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Pagamento em
duplicidade da indenização decorrente do sinistro ocorrido
com o segurado, ex-cônjuge da apelante, na qual esta
figurava como beneficiária, na apólice. Verba que tem
caráter indenizatório, e não alimentar. De sorte que a
repetibilidade é possível. Caso assim não fosse, haveria
enriquecimento sem causa da beneficiária. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 210/213, que julgou procedente o pedido formulado para condenar a
apelante à restituição de R$ 5.715,64, com correção monetária desde o
desembolso e juros legais de mora desde a citação. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 15% do valor da
condenação, observada a gratuidade de justiça.
Aduz a apelante, em síntese e preliminarmente, a nulidade da
r.sentença por violar o dever de fundamentação e por ter cerceado o seu direito de
defesa. No mérito, invoca sua boa-fé no recebimento em duplicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização devida por ocasião da morte do seu ex-cônjuge, em contrato de
seguro de vida celebrado com a apelada, com a consequente irrepetibilidade da
quantia paga. Argumentou, ademais, que os valores foram repassados aos seus
filhos. Busca a anulação ou reforma da r.sentença.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 239/249.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por vício de
fundamentação. Cumpre consignar que o resultado do julgamento contrário aos
interesses da apelante não significa ausência de fundamentação, pois basta ao juiz
expor, ainda que de forma sucinta, as razões de seu convencimento.
Constou
expressamente
no
r.decisum
a
vedação
ao
enriquecimento sem causa com a consequente procedência do pedido. Ademais, o
MM. Juiz ainda se valeu de entendimento pretoriano para fundamentar seu
posicionamento.
A Constituição Federal exige que a decisão judicial seja
fundamentada de forma suficiente e não exaustiva.
Por tais considerações, afasto a preliminar.
Igualmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o
sistema do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador
decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória,
bem como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o
adiamento da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas
úteis e necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO
DE DANO INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação
de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as
inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp
804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Desnecessária, portanto, a realização de oitiva de testemunhas,
uma vez que os documentos que instruíram o processo bastam para solucionar a
questão, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide, por importar em
verdadeiro prestígio à celeridade e economia processual.
Vale dizer, os elementos contidos nos autos do processo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura
pertinente a reabertura da fase de instrução.
Assim, rejeito as objeções processuais.
No mérito, extrai-se que ICATU SEGUROS S.A. ajuizou a
presente ação de repetição de indébito em face de MARIA ZULEICA LIPORONI
alegando, em síntese, que tem como atividade a prestação de serviços de seguro
e, por força da apólice n. 93.703.496, após sinistro ocorrido com o segurado João
Sampaio da Silva, efetuou o pagamento da indenização securitária à apelante,
beneficiária, na data de 12.02.2019, no valor de R$ 5.715,64. Todavia, o
pagamento foi operacionalizado em duplicidade por erro no sistema de liberação da
indenização no momento da transferência bancária. Requereu a procedência do
pedido para condenar a apelante à restituição do valor indevidamente recebido, no
importe de R$ 5.715,64, com acréscimos legais.
Na origem, o pedido foi julgado procedente na forma como
relatado.
Debate-se a apelante pela irrepetibilidade dos valores pagos em
duplicidade no contrato de seguro.
Incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes e o
pagamento, por duas vezes, da indenização de R$ 5.715,64 (fls. 55/56) à apelada,
beneficiária da apólice de seguro de vida de João Sampaio da Silva (fls. 57), seu ex-
cônjuge, falecido em 11.12.2018 (fls. 135).
Inviável o reconhecimento da boa-fé, enquanto cláusula geral,
apta a vedar o enriquecimento sem causa da apelante.
Ainda que se possa cogitar em ausência de percepção do ilícito
na data do pagamento, por se tratar de pessoa simples, a situação não se manteve
em seguida à indicação do erro no recebimento da indenização, em duplicidade.
Inidônea se mostra a tentativa de alegar a própria torpeza.
Nesse sentido, determinam os arts. 884 e 885 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a
atualização dos valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa
determinada, quem a recebeu é obrigado a restitui-la, e, se a
coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem
na época em que foi exigido.
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido
causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta
deixou de existir.
Nem se fale, ainda, em justa expectativa em receber tal quantia.
O benefício indenizatório é limitado pela apólice, numa simples relação econômico-
financeira.
Com efeito, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”, nos termos do art. 757,
caput do Código Civil.
Não se trata, ademais, de quantia recebida mês a mês ou com
qualquer regularidade, apta a ensejar eventual mudança de posição jurídica, tal
como ocorre nas figuras parcelares da boa-fé objetiva supressio e surrectio,
enquanto origem obrigacional.
O enriquecimento foi inexoravelmente ilícito.
Se houve, ademais, repasse a outros herdeiros, João e Helem
(fls. 221), da quantia paga indevidamente, deverá a apelante se valer da via própria
para a restituição, uma vez que as quantias foram depositadas na sua conta
pessoal (fls. 55/56).
Acrescenta-se que a verba tem natureza indenizatória; não é
alimentar. De modo que a possibilidade de repetição não pode ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais considerações, a manutenção do r.decisum é de rigor.
Finalmente, observo que a r.sentença foi proferida já sob a
vigência do novo Código de Processo Civil. Nesse diapasão, considerando as
disposições do §11 do art. 85, majoro os honorários advocatícios do patrono da
apelada para 17%, mantido, no mais, o exarado na origem.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora